Tribunal: STF
Processo: HC 242305
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Anderson da Silva Alves impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática que, proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ademais, no que se refere ao alegado excesso de prazo para o julgamento do HC 854.627, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, também não merece acolhida a pretensão da parte impetrante. 



    Não se desconhece que este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgada em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    Entretanto, no caso em espécie, constatei, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, que o referido writ foi distribuído ao ministro Relator em 15/09/2023. No dia 18/09/2023, o habeas corpus foi apreciado e a medida liminar indeferida com solicitação de informações a apontada autoridade coatora e vista ao MPF. 



    Em 25/09/2023, foram recebidas as informações prestadas pela autoridade coatora, e em 27/09/2023 foi juntado o parecer do Ministério Público Federal. Posteriormente houve redistribuição do processo por prevenção, em razão de sucessão, a nova ministra relatora.



    A ministra relatora então, proferiu despacho em 05/02/2024 explicitando que “Considerando o tempo decorrido desde a autuação do presente feito e a ocorrência de alterações em sua relatoria, intime-se a defesa para dizer se remanesce o interesse na análise do pedido e para indicar, se for o caso, a ocorrência de fato jurídico relevante após a data da impetração.”, tendo tal despacho sido respondido positivamente pela defesa em 15/02/2024, estando o processo concluso a ministra relatora desde então.



    Desse modo, diante de referida movimentação processual, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o julgamento do HC 854.627 no Superior Tribunal de Justiça.



    Ainda, no caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente